Tribunal: TJSP
Processo: 0009102-78.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0009102-78.2016.8.26.0004, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes NELI BEULKE ZEITOUN OGLOUYAN e
RICARDO ZEITOUN OGLOUYAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DADO PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de Neli
Beulke Zeitoun Oglouyan e Ricardo Zeitoun Oglouyan para
redimensionar suas penas para 4 (quatro) anos de detenção, em
regime aberto, e pagamento de 20 dias-multa, no patamar fixado no r.
decisium; substituída a privativa de liberdade por prestação de
serviços a comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença apelada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.VU", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
31370
Apelação:
0009102-78.2016.8.26.0004
Comarca:
São Paulo
Vara:
Vara Criminal Foro Regional Lapa
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Neli Beulke Zeitoun Oglouyan
Ricardo Zeitoun Oglouyan
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Neli Beulke Zeitoun Oglouyan e
Ricardo Zeitoun Oglouyan foram condenados, por incursos no artigo
172, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento
de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 dias (dez) dias de detenção,
no regime inicial semiaberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa; substituída a privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 5 (cinco) salários
mínimos a cada réu (fls. 545/554).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelam os réus.
Neli
busca
a
absolvição,
ao
argumento de ausência de dolo. Subsidiariamente, requer a redução
da pena, regime aberto, substituição da pena por apenas prestação
pecuniária de um salário mínimo (fls. 572/580).
Ricardo almeja a absolvição por
fragilidade probatório ou ausência de dolo e erro de proibição.
Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime aberto (fls. 582/592).
Os recursos forami devidamente
contrariados (fls. 598/604), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento dos
reclamos defensivos (fls. 617/620).
É o relatório.
A acusação é a de que Ricardo Zitoun
Oglouyan e Neli Beulke Zeitoun Oglouyan, agindo em concurso e com
unidade
de
propósitos,
emitiram
49
duplicatas
que
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
correspondiam às mercadorias vendidas.
Segundo a inicial “RICARDO ZEITOUN
OGLOUYAN, gerente da empresa B+ INDÚSTRIA DE CALÇADOS ME,
conforme consolidação contratual juntada às fls. 13/19, emitiu
aproximadamente 49 (quarenta e nove) duplicatas para serem vendidas
à empresa POMPÉIA FOMENTO MERCANTIL EIRELI, ora vítima.
Segundo a denúncia, João Vicente Zacchi, gerente da referida empresa-
vítima, afirmou que comprou os referidos títulos mediante Termo
Aditivo ao Contrato de Fomento Mercantil no 3, sendo que totalizaram
10 (dez) operações de compra e venda de duplicatas mercantis. Todavia,
dentre os títulos comprados, 49 (quarenta e nove) foram cancelados
pelo denunciado RICARDO ZEITOUN OGLOUYAN poucos dias após a
emissão, cujo montante verificou-se em R$ 125.826,00 (cento e vinte e
cinco mil e oitocentos e vinte e seis reais), sendo que o representante da
vítima ficou ciente do cancelamento pelos sacados, quando estes
informaram que as vendas dos produtos constantes dos títulos não
haviam sido de fato realizadas”.
A materialidade restou demonstrada
pelo documento contratual (fls. 13/19), contrato de fomento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
mercantil (fls. 21/25), termo aditivo ao contrato de fomento mercantil
no 03 (fls. 30/36), duplicatas mercantis (fls. 37/101), notas fiscais (fls.
103/148), planilha referente às duplicatas (fls. 150), nota fiscal de
número 2151 sem aceite do sacado (fl. 216), e protestos (fls. 223, 225,
231, 233/235).
A
autoria,
de
igual,
modo
é
inconteste.
Sob o crivo do contraditório, Ricardo
negou o cometimento do crime. Contou que é amigo de João Vicente há
muitos anos. Por estar em uma fase difícil financeiramente, o amigo
ofereceu-se para ajuda-lo, chegando a fazer empréstimos com nota
promissória. Havia descontos de títulos referentes a mercadorias
ainda em produção, os quais João Vicente lhe adiantava os valores e
quando as duplicatas eram efetivadas, João ficava com elas. Alguns
títulos, em razão de devolução de mercadorias pelos clientes, não
eram efetivados. João Vicente chegou a protestar algumas duplicatas
como represália. Tentou fazer acordo para pagar as dívidas, mas não
conseguiu quitar todas as dívidas com o amigo conforme ele havia
estabelecido. Esclareceu que houve cancelamento de 49 duplicatas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em razão da impossibilidade de entrega das mercadorias. Pediu a João
que desse baixa nas duplicatas, mesmo já descontadas. A vítima
aceitou tais títulos mesmo sabendo da não concretização das
operações de compra e venda. Quanto à corré Neli, disse que para
aderir ao regime do Simples, a incluiu bem como a sua filha no quadro
societário. E em que pese o certificado digital estivesse em nome de
Neli, ele que efetivamente o usava, não tendo a corré conhecimento
dos documentos que assinava, nem dos documentos que eram
assinados por meio do certificado digital (fls. 497/498 gravação
audiovisual).
Neli, de seu turno, alegou ter
assinados os papéis levados por Ricardo, mas sem ciência do que se
tratava. Ela e a filha apenas emprestaram o nome para constituição da
sociedade, mas assinava os documentos por confiança em seu marido
(fls. 499/500 gravação audiovisual).
As
versões
defensivas
restaram
isoladas no conjunto probatório.
A vítima João Vicente informou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
foi procurado por Ricardo e Neli que lhe venderam várias duplicatas
emitidas por sua empresa, correspondentes a venda de mercadorias.
49 duplicatas (10 sacados aproximadamente) foram canceladas pelo
réu e apenas soube do cancelamento quando foi realizar as cobranças.
Muitos sacados alegavam que já havia pago os títulos a outros agentes
financeiros. Constataram, então, que várias duplicatas eram “frias”. A
corré Neli era sócia e sabia de todas as negociações, pois ela mesma
era avalista dos títulos e os endossava (fls. 449
gravação
audiovisual).
A testemunha Hiroe Cristina Zanella,
funcionária da Talie Indústria e Comércio, cliente da empresa dos réus,
confirmou que eles emitiram duplicatas em duplicidade e, por conta
disso a Talie Comércio recebeu protestos referentes a duplicatas já
pagas a agentes financeiros (fls. 505/508 mídia).
As testemunhas de defesa ouvidas
em Juízo, Altair Marques de Barros, Solange Gama Andrade e Soane
Gama Andrade, atribuíram a Ricardo a administração da empresa. Neli
pouco ia à empresa e não souberam afirmar se ela assinava
documentos e participava efetivamente das negociações (fls. 494,495

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
e 496 gravação audiovisual).
Pois bem.
Do contexto apresentado restou
demonstrado que os apelantes, sócios proprietários e gerente
comercial da empresa B+ Comércio de Calçados, emitiram duplicatas
que não correspondiam às mercadorias vendidas. Alegam ausência de
dolo, porquanto a empresa passava por dificuldades financeiras,
contudo, restou comprovado que vários títulos correspondiam a
vendas que nunca foram feitas ou, se foram, já havia sido pagas a
outros agentes financeiros e duplicatas foram geradas, portanto, em
duplicidade. Não há dúvidas de que o acusado Ricardo emitiu os
títulos e os negociou, sabendo que algumas correspondiam a vendas
não realizadas e outras a títulos já emitidos e, portanto, duplicados.
Tanto assim, que não somente o amigo de quarenta anos arcou com
prejuízos, como também, clientes de sua empresa, como a Talie
Industria e Comércio que foi cobrada pela vítima por títulos que já
havia pago a outros agentes financeiros de fomento mercantil. Os réus
sequer consideraram a amizade de longa data com a vítima que arcou
com grande prejuízo. Por fim, a longa amizade existente entre réus e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
vítima, além da confiança que esta tinha nos acusados só conferem a
certeza que o ofendido não possuía razões para imputar aos réus tão
grave acusação.
Por fim, não há que se falar em erro
de proibição. Ricardo atuava como comerciante há muitos anos e tinha
conhecimentos na área. Neli é graduada em Comércio Exterior. Tratam-
se, portanto, de pessoas não ignorantes na área comercial. No mais, os
réus não apresentaram solução alguma ou explicação plausível.
E, a respeito, não é preciso lembrar
que o ônus probatório incumbia aos recorrentes, com exclusividade,
pois é princípio da lógica jurídica e dogma processual venerando que
aquele que suplica algo em seu favor deve comprová-lo, sob pena de
ser desconsiderada a escusa apresentada.
Ademais,
como
é
assente
na
jurisprudência, “aquele que assina duplicata tem o dever de verificar,
previamente, se sua emissão corresponde a um negócio efetivo e real,
pois, em caso contrário, estará assumindo o risco do resultado lesivo”
(JUTACRIM 15/258).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A prova coligida nos autos, em
especial a versão apresentada pelas testemunhas, que se mostrou ser
verdadeira e em sintonia com o que foi apresentado nos autos, aliada à
não comprovação dos argumentos levantados pela defesa, deixa clara
a ocorrência do crime de duplicata simulada.
Neste contexto fático, a condenação
era mesmo de rigor, não havendo que falar em fragilidade probatória
ou atipicidade da conduta.
A reprimenda comporta reparo.
A pena-base foi fixada em 1/3 acima
do mínimo legal, considerando o magistrado sentenciante que “as
condutas dos agentes excederam a previsibilidade do tipo penal,
gerando expressivo prejuízo à empresa vítima, na ordem de R$
125.826,00. Ademais, o crime foi praticado com abuso de confiança, na
medida em que os réus eram amigos do representante da pessoa
jurídica vítima há mais de 40 anos, bem como gerou consequências às
pessoas jurídicas que sequer sabiam da emissão das duplicatas que,
para além do recebimento de cobranças indevidas, foram surpreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
com protestos que geram consequências quanto à credibilidade no
mercado e obtenção de crédito (fls. 191, 223 e 225)”. Na segunda etapa,
ausentes atenuantes e agravantes. Por fim, aumentada de 2/3 ante a
continuidade delitiva tratando-se de 49 duplicatas emitidas, chegando
ao total de 4 anos, 5 meses e 10 dias de detenção e 21 dias-multa.
Em que pese a fundamentação do
magistrado sentenciante, reputo como suficiente, pelas razões
explicitadas, o aumento da pena-base em 1/5, 2 anos, 4 meses e 24
dias de detenção, e 12 dias-multa. Por conta da continuidade delitiva,
resta mantido o aumento de 2/3, restando as reprimendas definitivas
em 4 anos de detenção e 20 dias-multa.
Preenchidos os requisitos legais,
correta a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária que fica
redimensionada para um salário mínimo (cada réu), porquanto não
fundamentado o montante aplicado em primeiro grau. Fixa-se o
regime aberto para o caso de descumprimento das penas alternativas.
Ante o exposto, DOU PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
PROVIMENTO aos recursos de Neli Beulke Zeitoun Oglouyan e
Ricardo Zeitoun Oglouyan para redimensionar suas penas para 4
(quatro) anos de detenção, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-
multa, no patamar fixado no r. decisium; substituída a privativa de
liberdade por prestação de serviços a comunidade e prestação
pecuniária de um salário mínimo, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)